Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO POR TERCEIRO. CABIMENTO QUANDO OS EFEITOS DA SENTENÇA LHE PREJUDICAM. AUSÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL. DETERMINAÇÃO AO DETRAN DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS SOBRE O VEÍCULO SEM QUE SEJA PARTE DO PROCESSO. ARTIGO 506 DO CPC. TEMA 1118 DO STJ.
1. No caso, é admissível o mandado de segurança. Trata-se de terceiro não citado para o processo, pelo que não se presta a substituir recurso nem há meio processual adequado para proteger o alegado direito líquido e certo indicado.
2. Verifica-se que a sentença proferida que determinou a transferência do veículo e de seus débitos prejudica terceiros, o Detran, uma vez que altera a relação tributária do vendedor junto ao Detran e altera o devedor de uma obrigação sem que seu credor tenha sido citado, violando o decidido recentemente no Tema 1118 do STJ e o artigo 506 do CPC.
3. O vendedor responde solidariamente ao comprador do veículo nos termos do artigo 134 do CTB quanto às multas, e artigo 1°, §8°, III da Lei 7.431/1985 com redação dada pela Lei Distrital 223/1991 quanto ao IPVA, conforme traz o Tema 1118 do STJ: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Em face do ente público, portanto, o vendedor responde solidariamente pelos débitos do veículo junto ao comprador do veículo.
4. Já na relação entre particulares, em face do adquirente, a tradição do veículo importa na sua responsabilidade sobre os débitos, uma vez que estava na posse do veículo, sob pena de seu enriquecimento ilícito, pelo que é devida a condenação ao pagamento dos valores de multas e encargos sobre o veículo.
5. Mandado de Segurança CONHECIDO e PARCIALMENTE CONCEDIDO para anular parcialmente a sentença para que seus efeitos não atinjam terceiros, em especial o impetrante, mantendo as disposições acerca do réu da ação principal na forma do voto. Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente vencido conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.